Tribunal: TJMT
Processo: 1022992-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022992-54.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PATRICK DALLA BERNARDINA - CPF: 080.307.557-08 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MICHELE ATILIO COELHO - CPF: 934.982.171-00 (APELANTE), ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (APELADO), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – PROCESSO INICIADO NO JUIZADO ESPECIAL – APLICAÇÃO DE MULTA E REMESSA A JUSTIÇA COMUM – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DO EFEITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a juíza que presidia o processo no Juizado especial declarou ser incompetente para o julgamento do feito, a multa por ela aplicada não pode gerar efeitos, principalmente quando a magistrada sentenciante não a validou.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Execução por Título Extrajudicial julgou extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC (
ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo)
. Consignou que a multa por litigância de má-fé perdeu o objeto e não havia custas processuais e nem honorários advocatícios em razão da demanda ter sido iniciada no Juizado Especial (Id 188152793-pág. 01/02).

Os apelantes arguem a nulidade da sentença por ofensa a coisa julgada - decisão que impingiu à apelada penalidade por litigância de má-fé.

Requerem o provimento do Recurso para declarar a nulidade do
decisum
pelo motivo apontado e determinar

a citação /intimação do recorrido para que proceda ao pagamento da multa.

Contrarrazões no Id 188152808-pág. 1/7.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora apelada ajuizou a Execução de Título Extrajudicial contra os apelantes no Juizado Especial Cível da Capital.

Após tramitar durante um tempo no 8o Juizado, a magistrada consignou que a ora apelada, (exequente no processo), sabendo da existência dos outros feitos conexos que tramitavam na 10a Vara Cível, deveria ter ingressado diretamente no referido Juízo. Encaminhou, então, os autos sob o argumento de conexão com outras ações, aplicou a multa à parte autora por litigância de má-fé (
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
) ,
reconheceu sua incompetência para julgar o processo (Id 188152765-pág. 07) e o enviou para a 10a Vara Cível.

Tramitam na referida Vara Cível as seguintes demandas:

- Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, processo no 1031491-72.2018.8.11.0041,
onde os ora Executados apontam diversas irregularidades cometidas pela Associação Residencial Flor do Cerrado, formulando pedido de exibição de documentos (inicial), bem como formulando pedido em sede de impugnação e manifestação no ID no 21222593 do mencionado caderno processual, para que haja autorização judicial para que os Embargantes possam realizar os depósitos das taxas de rateio naqueles autos, estando referido processo em fase de instrução probatória, pendente, portanto, de decisão de mérito e;

- Ação Anulatória de Registro de Pessoa Jurídica e pedido de Antecipação de Tutela – Liminar, processo no 1006138-93.2019.8.11.0041,
onde os ora apelantes discutem a irregularidade da constituição da Associação Residencial Flor do Cerrado; falsificação documental; esclarecimentos e desfazimento de obras realizadas; devolução de valores pagos referente às taxas extras; dentre outros.

- Já a presente Execução Extrajudicial ajuizada pela ora apelada objetivava a cobrança de débitos referentes às despesas ordinárias de manutenção (serviço de portaria, iluminação, patrulhamento de ruas, manutenção de poço artesiano, etc.) e uma parcela de cercamento e de honorários advocatícios que supostamente foram aprovadas em Assembleias e
que totalizavam R$11.638,96
.

A Juíza responsável por essa Vara, reconhecendo a impossibilidade dessa remessa diante da incompatibilidade do rito, extinguiu o processo sem exame do mérito, com fundamento, inclusive, em julgado deste Tribunal e julgou prejudicada a multa.

Os recorrentes não impugnam toda a decisão, apenas a parte que julgou prejudicada a penalidade imposta a apelada por suposta litigância de má-fé.

Ocorre que a magistrada que presidia o processo no Juizado Especial declarou
a incompetência daquele Juízo para apreciação do feito,

o que leva à conclusão de que não poderia ter proferido nenhuma decisão.

Logo, a sua extinção sem exame do mérito leva à perda dos efeitos dessa penalidade proferida por Juízo que reconheceu ser incompetente, principalmente porque a magistrada que proferiu a sentença não a validou.

Além disso,

o simples ajuizamento de uma Execução Extrajudicial no Juizado Especial em razão do valor ser de R$11.638,96
não pode ser entendido como uma violação à boa-fé. O jurisdicionado não deve ser penalizado pelo simples exercício do direito de ação quando não verificado qualquer abuso do direito.

Assim, por todas essas razões, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024